Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-31.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801141-31.2023.8.14.0040

APELANTE: DAVI OLIVEIRA TEIXEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08011141-31.2023.8.14.0040

APELANTE : DAVI OLIVEIRA TEIEIRA

ADVOGADO : GUSTAVO ROSSI GONÇALES E OUTROS

APELADO : BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. TABELA SUSEP. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. PRECEDENTES DO STJ. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA A SER COMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida coletivo, objetivando a complementação da indenização securitária decorrente de acidente que resultou em invalidez parcial permanente no membro inferior esquerdo (70%). A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com base na aplicabilidade da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, reconhecendo que o pagamento realizado pela seguradora foi superior ao valor apurado.

2 - A controvérsia cinge-se à (i) alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação e (ii) pretensão do apelante de receber a totalidade do capital segurado, sob o argumento de desconhecimento das condições contratuais e da aplicação da tabela SUSEP.

3 - Preliminar de nulidade afastada. A sentença de primeiro grau foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara e específica as razões de decidir, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF/1988, e 489, § 1º, do CPC/2015.

4 - Mérito. (i) Nos contratos de seguro de vida em grupo, compete ao estipulante (empregador) o dever de informar os empregados acerca das condições contratuais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1112, recurso repetitivo). (ii) A utilização da tabela da SUSEP para cálculo da indenização proporcional em casos de invalidez parcial permanente é legal e amplamente aceita, desde que prevista nas condições gerais da apólice e em conformidade com a regulamentação vigente. (iii) O ônus de comprovar fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

5 - No caso concreto, restou demonstrado que o cálculo da indenização foi realizado com base na tabela SUSEP, prevista na apólice contratual, considerando o grau de invalidez parcial apurado (70% de 70% do capital segurado). O pagamento administrativo efetuado pela seguradora (R$ 116.000,00) foi superior ao valor devido (R$ 108.440,13), inexistindo diferença a ser complementada.

6 - Não há elementos nos autos que afastem a incidência da tabela SUSEP ou comprovem a negativa de fornecimento das condições gerais da apólice pela seguradora. Eventual falha no dever de informação deve ser imputada ao estipulante, não à seguradora, conforme jurisprudência consolidada.

7 - Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801141-31.2023.8.14.0040

APELANTE : DAVI OLIVEIRA TEIEIRA

ADVOGADO : GUSTAVO ROSSI GONÇALES E OUTROS

APELADO : BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de apelação cível, interposta por DAVI OLIVEIRA TEIXEIRA, nos autos de AÇÃO DE REVISÃO E INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA/COLETIVO, proposta em face de BRADESCO VIDA E PREVIÊNCIA.

Consta dos autos que: o requerente se trata de beneficiário em contrato de seguro de vida em grupo firmado com a requerida, através de sua então empregadora, VALE S/A; que no dia 14/11/2021, veio a sofrer um acidente de trânsito, onde teve grave fratura em sua perna esquerda, sendo socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas; que posteriormente foi constatada sequela permanente com (HIPOTROFIA EM MIE, DEFORMIDADE LOCAL, IMPOTENCIA FUNCIONAL + DEFICIT DE FORÇA + INSTABILIDADE DE MARCHA EM MIE, OU SEJA MIE COM PERDA FUNCIONAL SEVERA EM 70%), conforme laudo pericial; que efetuou a abertura do sinistro junto à requerida para recebimento da indenização securitária, mas foi surpreendido com o pagamento dos valores aproximadamente de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), valor este que DEVE SER COMPLEMENTADO, uma vez que o autor entende que possui sequela superior ao que foi averiguado pela requerida, podendo chegar até a 100, fazendo jus ao recebimento de complemento.

Sustenta ainda o autor que o seguro contratado foi realizado por sua então empregadora, sendo que, por ocasião da contratação, não recebeu nenhum documento, desconhecendo inclusive o capital contratado, daí a necessidade de ser declarada a inaplicabilidade da tabela do SUSEP, por não poder ser imputada ao consumidor a obrigação de conhecer todas as informações e peculiaridades do contrato.

Desse modo, requer a procedência da ação, a fim de que seja determinado que a requerida pague a diferença apurada tal indenização referente ao SEGURO COLETIVO CONTRATADO com juros a partir da citação, e CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC.

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação (certidão id 19190960), sendo decretada a revelia.

Feito sentenciado em julgamento antecipado (id 19190964), onde o magistrado de piso julgou IMPROCEDNTES os pedidos contidos na inicial. Destacou o magistrado que o contrato de seguro é firmado pelo estipulante diretamente com a seguradora, gerando apólice geral que inclui todos os empregados do contratante. Nesses casos, afirma que Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a obrigação de repassar todas as informações do seguro aos proponentes (empregados), incluindo a cientificação acerca de limitações e restrições das coberturas, é do estipulante (empregador), e não da seguradora. Desse modo, não pode o proponente/segurado invocar a ausência de informação em desfavor da seguradora/parte ré, razão pela qual se aplica ao caso as restrições e limitações contratuais, incluindo a indenização proporcional com base na tabela prevista nas condições gerais da apólice e normativos da SUSEP.

Assim, destacou que o laudo médico apresentado pelo autor, que reconheceu lesão parcial no membro inferior esquerdo na proporção de 70%, sendo a indenização deste segmento correspondente a 70% do capital segurado (R$ 221.306,40), percentual segmentar informado nos normativos da SUSEP e valor constante da apólice/certificado, respectivamente. Desse modo, o valor indenizatório corresponde a 70% de 70% do capital segurado, da seguinte forma: 70% de R$ 221.306,40 (capital) perfaz o valor de R$ 154.914,48, ao passo que 70% (grau da invalidez) deste corresponde à indenização de R$ 108.440,13. Considerando que a seguradora efetuou o pagamento administrativo de R$ 116.000,00, conforme indicação do autor na inicial (ID 85670390 - Pág. 6), incabível a vindicada complementação.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, onde sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mais, afirma que incumbia a Seguradora provar que o segurado teve ciência prévia dos termos contratuais (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu no decurso do processo, restando inconcusso que o apelante não teve acesso à apólice, certificado e condições gerais do seguro, e que, considerando a lei consumerista, não estava a Seguradora eximida do dever de prestar a devida e necessária informação ao consumidor.

Conclui, assim que conforme Resolução SUSEP CNSP 107 de 2004, o segurado deve ser informado dos valores que tem direito a receber em caso de algum evento danoso, e a forma de pagamento, então, como já exaltado na inicial, neste caso, o segurado não tinha conhecimento que o seguro seria pago através de uma determinada tabela SUSEP, ainda, que o valor do seguro seria pago proporcional, portanto, o Autor faz JUS a receber a TOTALIDADE DO CAPITAL SEGURADO, ante a comprovação de invalidez.

Com esses argumentos, pleiteia a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 08011141-31.2023.8.14.0040

APELANTE : DAVI OLIVEIRA TEIEIRA

ADVOGADO : GUSTAVO ROSSI GONÇALES E OUTROS

APELADO : BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por DAVI OLIVEIRA TEIXEIRA.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que esta carece de fundamentação.

Alegou o apelante que a sentença proferida pelo juízo de origem não expôs devidamente as razões de decidir, caracterizando suposta ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que exige fundamentação adequada e suficiente.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Além disso, o art. 489, § 1º, do CPC/2015 enumera os requisitos essenciais para que uma decisão seja considerada devidamente fundamentada. O dever de fundamentação exige que o julgador apresente as razões que o levaram a decidir de forma específica e clara, ainda que sucinta.

No caso em apreço, observa-se que o juízo de primeiro grau analisou, de forma pormenorizada, os elementos trazidos aos autos, indicando a aplicabilidade do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1112), que atribui ao estipulante (empregador), e não à seguradora, a responsabilidade pelo dever de informar os empregados acerca das condições contratuais do seguro de vida coletivo. Ademais, a sentença detalhou o cálculo indenizatório com base nas condições gerais da apólice e na tabela da SUSEP, demonstrando de maneira clara e fundamentada a razão pela qual o pagamento efetuado pela seguradora foi considerado adequado, não cabendo complementação do valor.

Assim, não há qualquer violação aos dispositivos constitucionais ou legais que regem a motivação das decisões judiciais, uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com exposição lógica e suficiente das razões de decidir, de modo que rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

2. MÉRITO: MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

No mérito, o apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que: (i) a seguradora não comprovou que o segurado teve ciência prévia dos termos contratuais; (ii) não deveria ser aplicada a tabela da SUSEP para cálculo da indenização; e (iii) faz jus ao recebimento da totalidade do capital segurado, ante a comprovação da invalidez permanente.

O autor, ora apelante, sofreu um acidente que resultou em invalidez parcial permanente de 70% do membro inferior esquerdo. Pleiteou a complementação da indenização securitária, alegando desconhecimento das condições contratuais e da aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional. A seguradora, por sua vez, efetuou o pagamento administrativo no valor de R$ 116.000,00, que supera o montante calculado com base nas condições gerais da apólice e no grau de invalidez apontado no laudo médico.

Na análise do presente feito, alguns pontos devem ser considerados, a fim de corroborar o entendimento alcançado na sentença de piso:

1) Nos contratos de seguro de vida em grupo, o estipulante (empregador) é responsável por repassar aos segurados todas as informações relativas às condições contratuais, conforme definido pelo STJ no Tema 1112, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2) O CDC prevê o dever de informação por parte do fornecedor (art. 6º, III), mas a jurisprudência pacífica entende que, no caso de seguro coletivo, esse dever é mitigado em relação à seguradora, recaindo sobre o estipulante.

3) A utilização da tabela da SUSEP para cálculo da indenização em caso de invalidez parcial permanente é amplamente aceita, desde que prevista nas condições gerais da apólice e em conformidade com a regulamentação vigente.

4) Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar fato constitutivo de seu direito, sendo ônus do réu, nos termos do art. 373, II, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Como bem fundamentado na sentença, o dever de informar as condições contratuais do seguro de vida em grupo compete ao estipulante, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1112. Assim, eventual falha no repasse das informações pela empregadora (VALE S/A) não pode ser imputada à seguradora.

No caso, a apólice contratual expressamente prevê a aplicação da tabela SUSEP para o cálculo da indenização em casos de invalidez parcial permanente, de modo que o pagamento proporcional é legal e está em conformidade com as normas regulatórias. O autor não apresentou qualquer elemento capaz de afastar a incidência da referida tabela ou demonstrar que teria direito ao pagamento da totalidade do capital segurado.

No mesmo sentido, o laudo médico constatou grau de invalidez de 70% no membro inferior esquerdo, sendo aplicada a tabela SUSEP e apurado o valor indenizatório correspondente a 70% de 70% do capital segurado, perfazendo R$ 108.440,13. No entanto, a seguradora pagou administrativamente R$ 116.000,00, valor superior ao apurado, o que demonstra a inexistência de qualquer diferença a ser complementada.

A ausência de prova pelo autor de que tenha solicitado à seguradora acesso às condições gerais da apólice e esta tenha se negado a fornecê-las também corrobora a conclusão de que não houve violação do dever de informação por parte da seguradora.

Ante o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo motivos para reforma.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025